Tribunal: TJSP
Processo: 2274075-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que rejeita impugnação à sentença arbitral – Minuta recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese de que "a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral", – Alegação de vícios no título e suposta existência de elementos que conduzem à provas de fraude, simulação e lavagem de dinheiro – Cumprimento de sentença arbitral,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão singular que rejeita impugnação à sentença arbitral – Minuta recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese de que "a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral", – Alegação de vícios no título e suposta existência de elementos que conduzem à provas de fraude, simulação e lavagem de dinheiro – Cumprimento de sentença arbitral, conexo ao recurso anterior, no qual reconheceu-se que a matéria não é afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Recurso não conhecido e redistribuição determinada, observando-se a prevenção após o declínio da competência nos autos do agravo n. 2272022-43.2020.8.26.0000.

Dispositivo: Não conhecem o recurso e determinam a redistribuição, observada a prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274075-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
AUGUSTO MULLER e LUIZ AUGUSTO MULLER FILHO, é agravada
TATIANA MULLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram o recurso e determinaram a redistribuição, observada a
prevenção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40.701
2
VOTO No
: 40.701 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2274075-94.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LUIZ AUGUSTO MULLER
AGTE.
: LUIZ AUGUSTO MULLER FILHO
AGDO.
: TATIANA MULLER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão singular que
rejeita impugnação à sentença arbitral
Minuta
recursal que defende a reforma da r. decisão com a tese
de que “a ceiva da árvore proibida transfere-se ao título
executivo arbitral”,
Alegação de vícios no título e
suposta existência de elementos que conduzem à provas
de fraude, simulação e lavagem de dinheiro

Cumprimento de sentença arbitral, conexo ao recurso
anterior, no qual reconheceu-se que a matéria não é
afeta às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

Recurso não conhecido e redistribuição determinada,
observando-se a prevenção após o declínio da competência nos autos do agravo n.
2272022-43.2020.8.26.0000.
Dispositivo: Não conhecem o recurso e determinam a
redistribuição, observada a prevenção.
Agravo de instrumento interposto por Luiz Augusto
Muller e outro dirigido à decisão digitalizada em fl. 359 na Origem, que
manteve a r. decisão em fl. 352-353, proferida pelo Dr. Eduardo Palma
Pellegrini, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do
cumprimento de sentença arbitral promovido pela agravada.
O
DD.
Magistrado
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença arbitral com os seguintes fundamentos (fl.
352-353):
[...]
Como apontado na resposta à impugnação, a matéria
arguida pelos requeridos extrapola os limites da jurisdição
estatal, além de que, respeitando o rol do art. 32 da Lei n.
9.703/96, a pretensão foi atingida pela decadência.
É que o cumprimento de sentença está fundado em
sentença arbitral (fls. 04/120), diante do que não é possível
a revisão do mérito.
No mais, considerando a matéria limitada do art. 32 da Lei
n. 9.703/96, cumpre observar que a impugnação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40.701
3
apresentada após mais de 90 dias da prolação da sentença,
quando a pretensão já havia sido atingida pela decadência
art. 33, § 1o, do CPC.
Por fim, há que se observar que a impugnação não
contempla teses dirigidas diretamente a esta ação, tendo
por objetivo único invalidade a sentença arbitral, o que não
se admite.
Dessa forma, rejeito a impugnação.
2- Manifeste-se a credora em termos de prosseguimento,
em 05 dias.
Intimem-se.
Opostos embargos declaratórios (fl. 357-358), foram
rejeitados pela r. decisão em fl. 359:
Vistos.
Fls. 357/358: não havendo omissão, contradição ou
obscuridade, a pretensão formulada não está abrangida
pelo art. 1.022 do CPC, razão pela qual mantenho a decisão
de fls. 352/353.
Cumpre observar que a decisão de fls. 352/353, ao rejeitar
a impugnação, foi expressa no sentido da impossibilidade
de análise das teses apresentadas, verbis :
“No mais, considerando a matéria limitada do art. 32 da
Lei n. 9.703/96, cumpre observar que a impugnação foi
apresentada após mais de 90 dias da prolação da sentença,
quando a pretensão já havia sido atingida pela decadência
art. 33, § 1o, do CPC. Por fim, há que se observar que a
impugnação não contempla teses dirigidas diretamente a
esta ação, tendo por objetivo único invalidade a sentença
arbitral, o que não se admite”.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
2- Fls. 161: defiro o bloqueio de valores por meio do
sistema SisbaJud, devendo a credora, para tanto,
comprovar o pagamento das respectivas custas.
Intimem-se.
Pretende-se neste recurso a reforma da r. decisão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40.701
4
afastar a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Os recorrentes discorrem sobre os fundamentos que,
segundo entendem, são suficientes ao afastamento da decadência.
Argumentam, que há vício no título arbitral, maculado em razão da
constituição sob elementos que conduzem à prova da existência de fraude,
simulação e lavagem de dinheiro. Finalizam com a máxima de que a
“ceiva da árvore proibida transfere-se ao título executivo arbitral”,
pugnam pelo provimento do presente, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 1-19).
Preparo comprovado em fl. 22-23.
O recurso é tempestivo. A r. decisão foi disponibilizada
no DJE em 26 de outubro de 2020 (fl. 361, 1o g.) e o recurso interposto no
dia 18 de novembro do mesmo ano, vindo conclusos no dia seguinte (fl.
204).
Anota-se que o presente recurso veio livremente
distribuído à esta relatoria, entretanto, trata-se de autos conexos ao
agravo de instrumento n. 2272022-43.2020.8.26.0000, cuja competência
restou declinada.
É o relatório.
Embora distribuído a esta relatoria, inviável o
conhecimento do recurso por esta C. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
É certo que a Resolução no 709/2015 atribuiu às Varas
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo a
competência para o julgamento de “ações decorrentes da Lei de
Arbitragem (Lei no 9.307/96)”.
De outro lado, não houve modificação na competência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial nas Resoluções n.
623/2013 e n. 693/2015, quais sejam, julgamento “dos recursos e ações
originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo
a Lei n. 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts. 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei n. 8.955/1994)”.
Embora se trate de cumprimento de sentença arbitral,
a causa de pedir está atrelada à executividade do título judicial, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274075-94.2020.8.26.0000 -Voto no 40.701
5
que à sentença arbitral atribuiu-se tal natureza (CPC, art. 515, inciso
VII).
Ocorre que, precedente ao agravo de instrumento sob
análise foi distribuído o agravo de instrumento n.
2272022-43.2020.8.26.0000, cuja matéria versa sobre a sucumbência
fixada na sentença arbitral impugnada e, pelo voto deste julgador, propôs-
se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado que
compõem a Subseção III desta E. Corte.
Destarte, ante a conexão havida, o presente recurso
deve ser redistribuído à C. Câmara que receber os autos n.
2272022-43.2020.8.26.0000, em razão da prevenção.
Pelos fundamentos expostos, não conhecem o recurso e
determinam a remessa à C. Câmara Competente, ante a prevenção pelo
agravo de instrumento n. 2272022-43.2020.8.26.0000, cuja competência
foi declinada por esta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR